Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-05.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013232-05.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANSOILTON BERCHET SALES DE FRANCA - CPF: 822.922.641-53 (EMBARGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0066-52 (EMBARGANTE), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), BEATRIZ MELO DE SOUZA - CPF: 027.880.211-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. REFORMA DO CAPÍTULO DA SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. BASE DE CÁLCULO. CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA VITÓRIA PROCESSUAL. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, reconheceu a sucumbência mínima do autor e atribuiu integralmente à ré o pagamento das verbas sucumbenciais, mantendo, contudo, o percentual de honorários advocatícios fixado na origem sobre o valor atualizado da causa. A embargante sustenta omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, argumentando que o acórdão deixou de observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC e reafirmada pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual deve prevalecer, sempre que possível, o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao manter os honorários sobre o valor da causa sem examinar a incidência da ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC; e (
ii
) saber qual deve ser a correta base de cálculo da verba honorária após a redefinição da sucumbência promovida em grau recursal.

III. Razões de decidir

3
. O acórdão embargado, ao reconhecer o decaimento mínimo do autor e transferir integralmente à ré a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, alterou substancialmente a configuração da sucumbência, circunstância que impunha o reexame da base de cálculo dos honorários advocatícios.

4
. A mera manutenção do percentual fixado na sentença sobre o valor da causa, sem análise da existência de proveito econômico mensurável, configura omissão relevante, por afastar a observância da ordem de preferência obrigatória prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

5
. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, a fixação dos honorários por equidade possui caráter excepcional e somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

6
. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor das notas fiscais fraudulentamente emitidas em seu nome e posteriormente canceladas por força da decisão judicial, totalizando R$ 134.621,79.

7
. A existência de benefício patrimonial concreto afasta a possibilidade de arbitramento por equidade e impõe a observância do critério prioritário previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

8
. A base de cálculo dos honorários deve refletir exclusivamente a extensão da vitória processual obtida pela parte vencedora. Assim, não é juridicamente adequado utilizar o valor integral da causa, que compreendia também pedido de indenização por danos morais julgado improcedente.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“
1. Configura omissão o acórdão que, ao redefinir a sucumbência, mantém automaticamente a base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

2. Havendo proveito econômico mensurável decorrente da procedência da demanda, a verba honorária deve incidir prioritariamente sobre esse montante, sendo subsidiária a utilização do valor da causa.

3. A fixação de honorários por equidade é inadmissível quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora é expressivo e objetivamente quantificável, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

4. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve guardar correspondência com o conteúdo econômico efetivo da vitória processual, excluindo-se parcelas relativas a pedidos julgados improcedentes.
”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
PMZ DISTRIBUIDORA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por MANSOILTON BERCHET SALES DE FRANCA.

O acórdão embargado, embora mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, reformou a sentença para reconhecer o decaimento mínimo do autor e, por consequência, condenar integralmente a ré, ora embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, "mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como fixado na origem".

Em suas razões (ID 373471368), a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega que o acórdão: (i) não se manifestou sobre a inexistência de proveito econômico mensurável, o que atrairia a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, do CPC); (
ii
) apresentou contradição ao negar a ocorrência de dano concreto, mas manter uma base de cálculo honorária sobre um valor que representaria um ganho patrimonial inexistente para o autor; (
iii
) subsidiariamente, caso mantida a base percentual, foi omisso ao não limitar a base de cálculo ao proveito econômico efetivamente obtido, qual seja, o valor das notas fiscais canceladas, excluindo-se o montante do pedido de indenização por danos morais, que foi integralmente rejeitado.

Pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 374670871), defendendo a inexistência de vícios no acórdão e a manifesta intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando
de
omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao manter a base de cálculo dos honorários sobre o "valor da causa", sem analisar a correta aplicação da ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, que prioriza o "proveito econômico obtido".

O acórdão embargado, ao reformar a sentença, promoveu uma alteração substancial no capítulo da sucumbência: transmutou uma condenação recíproca em uma condenação integral da ré, com base no decaimento mínimo do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Ao fazê-lo, limitou-se a dispor que ficava "mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, como fixado na origem".

A
manutenção automática, sem qualquer fundamentação que a justificasse diante da nova realidade processual, configurou o vício da omissão.

Isso porque, c
aberia a este Colegiado, ao redefinir quem arcaria com a sucumbência, analisar se o critério para o cálculo da verba honorária – o "valor da causa" – permanecia sendo o mais adequado, em estrita observância à gradação legal e obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC
e tema 1076 do STJ, com
analise

primeiro, o valor da condenação;
segundo, o
proveito econômico obtido; e, apenas se não for possível mensurá-los, o valor atualizado da causa.

O acórdão silenciou sobre esse ponto crucial, deixando de enfrentar a questão sobre a existência de um proveito econômico mensurável e sua prevalência sobre o critério subsidiário do valor da causa. Assim, a omissão deve ser sanada, o que passo a fazer.

-
Do saneamento da omissão e da redefinição da base de cálculo

A embargante defende, como tese principal, a fixação por equidade, sob o argumento de que o proveito econômico seria inestimável. A tese não prospera. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.076:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso, o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável nem irrisório. Ao contrário, é perfeitamente mensurável: corresponde ao valor total das notas fiscais fraudulentamente emitidas em seu nome, cujo cancelamento foi determinado judicialmente (R$ 134.621,79).

Este é o benefício patrimonial direto que a demanda lhe proporcionou, afastando o risco de futuras cobranças ou implicações fiscais sobre tal montante. Sendo um valor expressivo, a aplicação da equidade é vedada, conforme o precedente vinculante do STJ.

Dessa forma, afastada a equidade, a base de cálculo deve ser, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o "proveito econômico obtido".

Assim, ao c
alcular os honorários sobre o valor integral da causa (R$ 149.621,79) implicaria remunerar o patrono do autor por uma parcela do pedido na qual ele foi sucumbente
(Danos
M
orais)
. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve guardar estrita correspondência com o conteúdo econômico da vitória processual.

Portanto, o valor do pedido julgado improcedente (R$ 15.000,00) deve ser decotado da base de cálculo, que passa a ser exclusivamente o proveito econômico efetivamente obtido pelo autor, ou seja, o valor das notas fiscais cujo cancelamento foi determinado.

Por fim, analiso a alegação de contradição. A embargante aponta um suposto paradoxo entre o reconhecimento de "mero dissabor" (para afastar o dano moral) e a fixação de honorários sobre um valor expressivo.

Não há contradição. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo. No caso, a ausência de dano moral (lesão a direito da personalidade) e a existência de proveito econômico (benefício patrimonial) são conceitos distintos que podem coexistir perfeitamente, como ocorre no presente caso. O acórdão é coerente em suas proposições, não havendo vício a ser sanado neste particular.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado e determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos integralmente pela embargante PMZ DISTRIBUIDORA S.A., sejam calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor, correspondente ao valor das notas fiscais canceladas (R$ 134.621,79), mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026